Tribunal: TCU
Processo: 016.433/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em face do Sr. Lucídio Fortes Rebelo, ex-Prefeito do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI (2009/2012), originada da impugnação total das despesas realizadas às contas dos Convênios 99/2011 (Siconv 755571) e 947/2010 (Siconv 740392), os quais objetivavam apoiar os eventos denominados IX Arraiá do Povo e 8o Arraial do Povo, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Lucídio Fortes Rebelo, ex-Prefeito do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI (2009/2012), originada da impugnação total das despesas realizadas às contas dos Convênios 99/2011 (Siconv 755571) e 947/2010 (Siconv 740392), os quais objetivavam apoiar os eventos denominados "IX Arraiá do Povo" e "8o Arraial do Povo", respectivamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade das empresas Jose de Sousa Andrade Eireli, Carnaúba Produções Artísticas Ltda. e Global Comunicação e Assessoria Ltda., na presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Lucídio Fortes Rebelo referentes ao Convênio 99/2011, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lucídio Fortes Rebelo referentes ao Convênio 947/2010, e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 50.476,19 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/1/2012 até a data do recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido de R$ 458,04 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), em 9/2/2012, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Lucídio Fortes Rebelo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento.